Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR UM DOS CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO OUTRO. ARTIGO 790, IV, DO CPC. DÍVIDA TOMADA DURANTE O CASAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. PENHORA CAUTELAR DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO. ABERTURA DE PRAZO PARA EMBARGOS. CABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual restou reconhecido o direito de reserva de meação do cônjuge do devedor sobre valores depositados judicialmente a título de penhora de créditos devidos ao executado, derivados do preço auferido na alienação de imóveis comum do casal, antes penhorados, uma vez que a correspondente consorte não integrou a relação jurídica que ensejou a dívida exequenda e ao entendimento de que esta não teria sido tomada em benefício da família.
2. O agravante alega em síntese que restaria demonstrado que a dívida reverteu em proveito do casal, dado que contraída no curso do casamento estabelecido sob o regime da comunhão parcial de bens, cabendo ao cônjuge do devedor comprovar o proveito exclusivo que alegou considerando a presunção de solidariedade do casal, ônus que não teria sido cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em analisar se a aduzida meação do cônjuge do devedor sobre os valores depositados judicialmente também poderiam responder pela dívida executada, ainda que não tenha participado do negócio jurídico que deu azo ao débito, formalizado em título executivo extrajudicial, à luz do art. 790, IV do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, ainda que não tenha se responsabilizado diretamente pela dívida, também seja alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação devem responder pelo débito, podendo ver seus bens penhorados para satisfação da dívida.
5. Não será qualquer dívida que poderá ser satisfeita pelos bens do cônjuge, mas apenas aquelas contraídas na constância do relacionamento marital em benefício da família, segundo inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.
6. No caso concreto, o exequente prometeu a venda ao executado um imóvel rural, ficando este obrigado a pagar o preço ajustado cinco anos depois. Dois anos após essa transação e três anos antes do vencimento do aludido encargo, o devedor alienou os correspondentes direitos em favor de terceiros, obtendo frutos civis cerca de 3 (três) vezes superiores ao preço de aquisição do bem, deixando contudo de efetuar a quitação do débito que detinha perante o credor.
7. Malgrado não tenha participado do negócio jurídico de aquisição, o cônjuge meeiro participou, dois anos depois, da sua posterior alienação, tomando ciência inequívoca dos vultosos frutos que ele gerou, não se podendo desconsiderar o manifesto fomento patrimonial presumidamente em favor de ambos, a denotar a possibilidade de que a alegada meação também seja afetada para responder pela dívida, posto que evidenciado o benefício familiar.
8. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, conquanto o cônjuge do devedor não tenha participado do negócio jurídico que o ensejou, mas considerando a existência de fortes elementos a indicar que a dívida, embora assumida exclusivamente pelo outro cônjuge, beneficiou o patrimônio comum, cabível o redirecionamento dos atos executivos aos seus bens, bastando que seja determinada sua intimação pessoal para responder pelo débito, sendo-lhe oportunizados todos os meios de defesa admitidos contra a pretensão executiva em questão, em consonância com os postulados do devido processo legal.
9. Uma vez que o cônjuge meeiro compareceu espontaneamente aos autos, é suficiente a abertura de prazo para eventual formulação de defesa acerca da admitida responsabilidade patrimonial sobre a dívida, a priori, sendo dele o ônus de comprovar uma possível incomunicabilidade do aquesto atingido.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Artigos 674, caput e §2o, I; 677; 790, IV; 843; e 914 do CPC e Artigos art. 1.658 a 1.666 do Código Civil.
TJDFT: Acórdão 1942960, 0725491-59.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1838975, 0753296-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024; Acórdão 1942510, 0734061-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.
STJ: REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021; REsp 252.854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, QUARTA TURMA, DJU de 11/09/2000; AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.
STF: ARE: 702591 GO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/08/2012, Data de Publicação: DJe-167 DIVULG 23/08/2012 PUBLIC 24/08/2012.